Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-46.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL – OFENSAS À HONRA COMETIDAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS – DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
2. Restou devidamente comprovado nos autos que a parte requerida proferiu expressões injuriosas dirigidas à parte autora, o que atrai o direito à indenização, conforme disciplina dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
3. No que se refere ao valor do dano moral, fixado na origem em R$ 1.000,00, aduziu a parte autora e recorrente que este encontra-se fixado em valor ínfimo, porque desconsiderado o poder aquisitivo da parte requerida.
4. Não há nos autos elementos de prova a demonstrar seja a autora pessoa abastada ou com considerável poder aquisitivo como afirmado. De qualquer sorte, a condição econômica ou social do ofensor não é critério determinante para o arbitramento do valor da indenização por danos morais, senão o grau de ofensividade da conduta. E a ofensividade da conduta, embora dela se possa dizer elevada e carregada de linguagem chula, parece reportar desentendimento anterior entre as partes e consistir de reação a anterior ofensa recebida, cujo conteúdo não importa saber, senão para confirmar o valor da indenização. Assim, tenho como justo e conforme com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade o valor fixado no presente caso.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios porque ausente as contrarrazões.